Tribunal: STF
Processo: RHC 207481
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. TESE DE ILEGALIDADE NA CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO APÓS O PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO SEM OBJETO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, as razões do regimental não rebatem, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida de que o writ não possui objeto, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Tampouco infirma o fundamento de que não houve inauguração da competência desta Corte, tendo em vista que o acórdão impugnado não tratou da tese de ilegalidade de valoração de maus antecedentes atingidos pelo período depurador, a qual sequer foi suscitada nas razões do apelo defensivo.
    2. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), pacificou a compreensão de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Nas razões recursais (eDOC 18), sustenta-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao considerar “legítima a valoração de condenação criminal, cuja pena transitou em julgado há muito tempo (mais de 9 anos), para macular os antecedentes do paciente, elevando-se, com isso, a pena-base ”, contrariou a vedação, constitucionalmente estabelecida, às penas de caráter perpétuo.
    À vista do exposto, requer-se que seja desfeita a valoração negativa dos antecedentes na pena-base do ora recorrente, com a diminuição da sanção.
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso ordinário se afigura manifestamente inadmissível por falta de interesse recursal.
    Com efeito, busca o ora recorrente o desfazimento da valoração negativa de seus antecedentes na pena-base, com sua diminuição.
    Ocorre, todavia, que, como acertadamente observou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não houve, nos autos da ação penal em exame na presente impetração, a valoração negativa dos antecedentes do recorrente: o acórdão proferido pelo TJSC (eDOC 2, pp. 96-113) negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que assim fixou a pena-base do paciente (eDOC 1, p. 185):
    A culpabilidade – reprovabilidade da sua conduta – foi normal à espécie. O acusado registra antecedentes criminais (Autos n. 5001419-38.2021.8.24.0018, Evento 6), a serem avaliados na segunda etapa da dosimetria por constituírem reincidência. Não há elementos nos autos para aferir a personalidade do agente e sua conduta social. O motivo foi a obtenção de lucro fácil, em detrimento da saúde pública, que por já ser integrante do fato típico, desconsidera-se. As circunstâncias não ultrapassaram a normalidade atribuída à espécie. Consequências inerentes ao crime. Não se pode falar em comportamento da vítima em crimes desta espécie. 
    Em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a substância, apesar de possuir alto poder destrutivo, sua quantidade apreendida (4,2 gramas) não justifica o aumento da pena-base. 
    Assim, na análise das operadoras do artigo 59 do Código Penal e em atenção ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em em 5 (cinco) anos de reclusão. Pela mesma razão e com base no art. 43 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    Inexiste, pois, resultado prático útil a ser atingido com o eventual provimento do recurso nos termos da postulação defensiva, razão pela qual se conclui não haver, por parte do recorrente, interesse recursal nos presentes autos.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente